Tribunal: TJES
Processo: 5012938-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012938-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: WAGNER INDIAM DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CARGA PROBATÓRIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, em ação indenizatória proposta por pescadores afetados pelo rompimento de barragem em Mariana/MG, reconheceu a existência de relação de consumo por equiparação e determinou a inversão parcial do ônus da prova, diante dos prejuízos alegados à atividade pesqueira e à subsistência dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as vítimas de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem podem ser equiparadas a consumidores, atraindo a incidência do CDC; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova, à luz da hipossuficiência dos autores e da maior capacidade técnica e financeira da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite a figura do consumidor por equiparação (bystander), nos termos do art. 17 do CDC, alcançando vítimas de acidentes de consumo, inclusive em hipóteses de dano ambiental.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, orientada pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e do favor debilis, o que legitima técnicas de facilitação da prova em favor da vítima.

A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC, especialmente quando verificada a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora e a maior aptidão probatória da ré.

O princípio da precaução e o in dubio pro natura reforçam a necessidade de atribuir ao potencial poluidor o encargo de demonstrar a inexistência ou a extensão do dano ambiental.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido da aplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova em demandas indenizatórias por danos ambientais, inclusive em casos relacionados ao desastre de Mariana.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos de prova do direito alegado, nem transfere à ré a produção de prova impossível (prova diabólica).

A distribuição dinâmica do ônus probatório deve preservar ao autor a comprovação dos danos alegados, enquanto atribui à ré o encargo de demonstrar a extensão do dano ambiental e sua aptidão para causar os prejuízos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Vítimas de dano ambiental podem ser equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por dano ambiental, diante da hipossuficiência da vítima e da maior capacidade probatória do poluidor. 3. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de demonstrar minimamente o direito alegado, nem pode impor prova impossível à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17; Lei 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 09/09/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 15/12/2017; STJ, AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 13/11/2015; STJ, REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 14/09/2009; STJ, REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 14/12/2009; STJ, REsp 1.720.576/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 16/09/2020; STJ, REsp 2.018.386/BA, 2ª Seção, DJe 12/05/2023; STJ, REsp 2.130.171/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 20/09/2024; TJES, AI 030199002129, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/11/2019; TJES, AI 5000201-10.2020.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17/06/2020; TJES, AI 030179001612, Rel. Elisabeth Lordes, j. 22/05/2018; TJES, Apelação 20140022417, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012938-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:

WAGNER INDIAM DE SOUZA
e JOANGELO SCARDUA BINS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
em ação indenizatória proposta por

WAGNER INDIAM DE SOUZA

e JOANGELO SCARDUA BINS
,
uma vez irresignada com a
decisão
que inverteu
parcialmente
em seu desfavor o ônus da prova, ante o reconhecimento de relação de consumo por equiparação, no contexto do fatos
decorrente
s
do rompimento da barragem da Mineradora em Mariana/
MG
,
que gerou prejuízos à atividade pesqueira, alegando
os autores
estar
em
impedido
s
de exercer
em
seu ofício e manter
em
o sustento que decorrida da pesca
.

A
duz, em suma,
a
a
gravante
que
não há relação de consumo, sendo inaplicável o CDC à espécie, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Afirma que não pode ser caracterizada como fornecedora, nos termos do CDC, pois não pratica atividade própria a tanto, aduzindo, assim, que a relação entre as partes é civil e não consumerista.

Ausentes c
ontrarrazões.

Pois bem.
A matéria encontra já entendimento pacificado, insistindo a
a
gravante em argumentos, há muito, superados, data vênia.

Com efeito, dispõe o artigo 373, §1º, do CPC/15, que, “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”,
não podendo, contudo, nos termos do §2º, referida inversão gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Paralelamente, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ser direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova,
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”,
dispositivo aplicável ao caso dos autos por força do artigo 17, do CDC, ao prescrever que “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”,
sendo esta a
figura do consumidor por equiparação (
bystand
er
).

Mister consignar que, “
Consoante a jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos
princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do
favor debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
' (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
” (
STJ
, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Não por outra razão é que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
'o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)'
” (
STJ
, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).

Reitere-se: “
Como corolário do princípio in dubio pro natura, ‘justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento,
a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução’ (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009),
técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar ‘que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva’
(REsp 1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
” (
STJ
; REsp n. 1.720.576/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 16/9/2020.)

Seguindo esta trilha interpretativa, este e. TJES, em casos a envolver o conhecido desastre de Mariana, nos quais é notável a vulnerabilidade técnica e financeira dos afetados perante a agravante, causadora do dano, já deixou assente que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DANO AMBIENTAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA
DELIMITAÇÃO DA PROVA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental.
2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental
alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato. 3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO AMBIENTAL
. ROMPIMENTO DE BARRAGENS EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO IPIRANGA. PROPRIEDADE RURAL SITUADA À BEIRA DO RIO SUPOSTAMENTE AFETADA. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DO PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POLUIDORA
. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Se o autor alega que foi vítima de acidente de consumo, informando que o consumo de água e o desenvolvimento de atividades agrícolas na sua propriedade foram supostamente prejudicados pelos rejeitos que foram despejados no Rio Ipiranga devido ao rompimento das barragens situadas no município de Mariana/MG, as quais pertenciam à empresa requerida, causadora do dano ambiental, revela-se possível enquadrar o requerente na figura do consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2) A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontre numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.
3) Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade civil do poluidor é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, pois fundada na teoria do risco integral, de modo que se revela cabível, e até mesmo recomendável, a inversão do ônus da prova. 4) Como o ônus probatório da empresa poluidora se limita à causa do desastre ambiental e a sua extensão, devendo demonstrar, portanto, apenas quem foi o responsável pela contaminação do Rio Ipiranga e se isto foi suficiente para prejudicar a lavoura e a criação dos animais mantidas pelo agravado em sua propriedade, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do recorrido em relação aos lucros cessantes e ao dano moral postulados, não há que falar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará revelar o atual estado da terra de propriedade do requerente, ou seja, se esta foi afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.
5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000201-10.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2020)

Desta forma, “
É certo que a agravante detém maior capacidade técnica e financeira para subsidiar a produção de possíveis laudos periciais que se fizerem necessários, o que impõe ao magistrado a distribuição dinâmica do ônus da prova àquele que tem condições de o realizar
.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001612, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nesse passo, tomando por base o entendimento emanado por esta Corte e pelo e. Superior Tribunal de Justiça a respeito da
extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação segundo o artigo 17, do CDC
, não vejo caminho outro, senão, o de reconhecer o
acerto da decisão recorrida ao inverter o ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código Consumerista, dad
a
a hipossuficiência tanto técnica como financeira da
parte
agravada.

O STJ, em decisão recente, deixo
u
expresso que
“Esta Corte consolidou orientação no sentido de que, diante de “danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor? (REsp n. 2.018.386/BA, Segunda Seção, DJe de 12/5/2023). A análise topográfica dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor demonstra que o art. 93 do CDC se aplica somente para as ações coletivas, sendo inaplicável para as demandas individuais. Por sua vez, a aplicação do art. 101, I, do CDC para as ações individuais é faculdade processual conferida ao consumidor a fim de facilitar a defesa de seus direitos em juízo.”
(REsp n. 2.130.171/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Note-se, por oportuno e relevante, que, no caso em debate
não recai sobre a demandada/agravante o ônus de comprovar o desempenho de atividade produtiva pelo demandante/agravado, quiçá a renda porventura extraída, sob pena de atribuir-lhe prova
diabólica,

devendo tais elementos de mínima convicção serem apresentados pela parte autora.

Tal realidade demanda destaque pois
“
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

In casu,
p
reservar-se-á, portanto, o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais
e materiais
postulados, remanescendo à demandada/agravante o ônus de comprovar a extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica alegadamente desempenhada pelo demandante
e sua qualidade de vida
.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.